Tribunal: TJES
Processo: 5001810-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Saneamento; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001810-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA KEMIL TAO
AGRAVADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001810-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA KEMIL TAO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCAS CUNHA MENDONCA - ES18183, FRANCISCO DE AGUIAR MACHADO - ES19116
AGRAVADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO, MUNICIPIO DE VITORIA

Advogados do(a) AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A, ROMEU SOUZA NASCIMENTO JUNIOR - ES10431-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Adriana Kemil Tão
, em face da r. decisão em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária
1
, indeferiu a formação do litisconsórcio passivo necessário.

A recorrente aduz, em suas razões (ID nº 1133153), resumidamente, os seguintes argumentos para reforma da decisão:
(i)

que o objeto da demanda envolveria outras pessoas além da agravante, princpialmente a sua vizinha de frente (
Valdirene Silva Viana Vidal
), sobretudo porque há indícios que funciona uma cozinha industrial e a rede não suportaria a quantidade de esgoto produzida por aquele local e causaria o entupimento;
(ii)

requer a concessão da antecipação da tutela recrusal com a inclusão da srª
Valdirene Silva Viana Vidal no polo passivo da ação.

Indeferi
no ID nº 1140337
o
pedido de antecipação da tutela recursal
,
por
que ausentes os requisitos para a medida
.

Contrarrazões
ao recurso
no ID nº 1304482

pelo
Município de Vitória pugnado

pelo
improvimento do recurso.

Sem contrarrazões pela Cesan – Companhia Espírito Santense de Saneamento,
conforme certificado automaticamente pelo sistema do PJE.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, ES,
25
de
junho
de 20
21
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 0027481-03.2019.8.08.0024.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001810-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA KEMIL TAO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCAS CUNHA MENDONCA - ES18183, FRANCISCO DE AGUIAR MACHADO - ES19116
AGRAVADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO, MUNICIPIO DE VITORIA

Advogados do(a) AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A, ROMEU SOUZA NASCIMENTO JUNIOR - ES10431-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A controvérsia do recurso cinge-se
em verif
icar a necessidade de
formação
d
e
litisconsórcio
passivo
necessário.

Alega a
recorrente
que
a inclusão
no polo passivo
da Srª
Valdirene Silva Viana Vidal

é necessária porque na condição de vizinha, há fortes indícios
de que todo problema ocorrido na rede de esgoto em frente a propriedade daquela tem origem no imóvel de sua vizinha, pois essa tem uma cozinha industrial utilizada por vendedores ambulantes e food-trucks, resultando em alta produção de dejetos e resíduos em forma de gordura.

Pois bem.

O
art.
114 do CPC
versa
as hipóteses para formação do litisconsórcio passivo necessário, senão vejamos:

Art. 114
. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Portanto, percebe-se que a
causa

de

pedir
e
pedido

da

demanda
na origem
formulado pelo Município de Vitória
baseiam-
se
principalmente nas alegações da requerida, ora agravante quanto aos corriqueiros entupimentos e vazamentos na rede de esgoto em frente a sua residência, que causam fortes odores e atraem insetos, além de ameaçar interromper a rede pluvial que passa por seu terreno.

Nesse sentido, a relação jurídica controvertida cinge-se na atribuição da
responsabilidade atribuída à ora recorrente
que
se resume
tão

apenas

na

abstenção

de

interrupção

d
a

rede

pluvial
que passa dentro do terreno,
ou seja, a pretensão para construção de nova rede de esgoto caberá, em caso de procedência, à concessionária de serviço público, e não à agravante
.

Assim
,
entendo que
os desdobramentos
causadores

d
os incessantes entupimentos da rede de esgoto deverá ser aferido em instrução,
acerca da necessidade ou não de construção de nova rede de esgoto e verificação das causas desse entupimento,
sendo irrelevante a presença da outra vizinha para deslinde da causa,
notadamente
como forma de
respeita
r
os limites
subjetivos

e
objetivos

da lide, em
atenção
ao princípio da adstrição, sob pena de julgamento
extra
ou
ultra petita.

Ademais, corrobora-se o entendimento do juízo com a análise dos autos do processo administrativo nº 1089464/2019

(ID nº 1133350 - pág. 07/08 e 1133351 – pág. 01/03), notadamente porque caracterizado inicialmente que a responsabilidade da Cesan pelas obras, bem como a tutela inibitória para fins de a recorrente não obstacularizar a rede pluvial que passa em seu terreno, sob pena de causar transtorno para escoamento da água da chuva,
não fazendo sentido a inclusão de terceira pessoa à lide.

D
iante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO
. ART. 11
4
DO CPC.
NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESNECESSÁRIA A INCLUSÃO DE PESSOA ESTRANHA À LIDE.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
O
art.
114 do CPC
versa
as hipóteses para formação do litisconsórcio passivo necessário,
no seguinte sentido:

O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

2
.
A
relação jurídica controvertida cinge-se na atribuição da
responsabilidade atribuída à ora recorrente
que
se resume tão apenas na abstenção de
interrupção

d
a rede pluvial que passa dentro do terreno,
ou seja, a pretensão para construção de nova rede de esgoto
que
caberá, em caso de procedência, à concessionária de serviço público, e não à agravante
.
3.

Assim
,
entende-se que
os desdobramentos
causadores

d
os incessantes entupimentos da rede de esgoto deverá ser aferido em instrução,
acerca da necessidade ou não de construção de nova rede de esgoto e verificação das causas desse entupimento,
sendo irrelevante a presença da outra vizinha para deslinde da causa,
notadamente
como forma de
respeita
r
os limites
subjetivos

e
objetivos

da lide, em
atenção
ao princípio da adstrição, sob pena de julgamento
extra
ou
ultra petita.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.